Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727884-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de cédula de crédito bancário, determinou o bloqueio na conta do agravante da quantia de R$ 1.745,30 (hum mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos). Aduz que o valor bloqueado tem caráter essencialmente alimentar, já que foi recebido como fruto de seu trabalho com vendas de marmitas, ressaltando o direito ao mínimo existencial. Destacou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de ser impenhorável qualquer quantia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositada em qualquer tipo de conta bancária, mesmo que não esteja na conta poupança. Pede, assim, a concessão da tutela antecipada, em caráter de urgência, para que se interrompa, o quanto antes, a expedição do alvará de levantamento em favor do agravado, ou, ainda, a possibilidade iminente de expropriação do saldo bloqueado pertencente ao agravante. Pugna pela concessão da justiça gratuita. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 48978702). Contrarrazões pelo não provimento do recurso. O agravado requer o reconhecimento da preclusão para apresentação de regular impugnação nos autos da execução, o que é suficiente para o não provimento do presente agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Assim me manifestei por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, in verbis: “Sobre o tema, cumpre destacar o artigo 833 do Código de Processo Civil, o qual prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e/ou de origem salarial, consoante as normas a seguir transcritas, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No caso em análise, não há demonstração que se cuida de conta poupança, ou que a natureza das verbas percebidas pelo agravante é de natureza exclusivamente salarial. Da penhorabilidade excepcional do salário No concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ entende que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). No caso em análise, além do valor penhorado ser de cerca de R$ 1.745,30 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), o recorrente não apresentou documentos que comprovem que se trata do seu salário ou que o comprometimento de seus proventos prejudique as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar. Portanto, o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo com base no inciso IV, do artigo 833, do CPC, não merece amparo. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Grifo nosso. Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só esta hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (grifo nosso. Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da impenhorabilidade da conta poupança até o valor de quarenta salário mínimos A impenhorabilidade do numerário em conta poupança até quarenta salários mínimos é prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Essa norma estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos". No entanto, via de regra, a impenhorabilidade da conta poupança não se estende às contas correntes, ou de outras espécies, salvo quando houver comprovação de que são utilizadas para acumulação financeira. Por outro lado, se a caderneta de poupança for utilizada para fins que não sejam a poupança, como o pagamento de despesas correntes, poderá ser penhorada judicialmente. No caso posto em análise, não há que se falar na impenhorabilidade do numerário em conta poupança até quarenta salários mínimos, porque o próprio recorrente sustenta que se cuida de conta corrente e não comprova que a utiliza como meio de reserva patrimonial. No sentido exposto, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal.” Contudo, revisando meu posicionamento, concluo que é o caso de não conhecimento do recurso, uma vez que a decisão atacada não versa sobre as questões abordadas no agravo de instrumento. Ademais, instando a se manifestar acerca da questão (id. 50028431), o agravante quedou-se inerte (id. 50520786). Confira-se a decisão atacada, in verbis: 1. Em atenção ao ID 162460871, esclareço que o determinado no despacho de ID 157037747, no qual se estabeleceu que, “para apreciação da impugnação ora apresentada, fica o executado intimado a trazer aos autos procuração devidamente atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias, acompanhado de cópia do documento de identificação oficial do signatário” não foi atendido no prazo previsto (ID 160819708), sendo este o motivo pelo qual a penhora foi convertida em pagamento. 2. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem que a exequente tenha cumprido o determinado no itens 1.1e 1.2 da decisão de ID 162162686, expeça-se o referido alvará de levantamento e suspenda-se o feito em relação ao executado Rafael dos Santos Silva. 3. À Secretaria para cumprir o determinado no item 2 da decisão de ID 162162686 (realização de atos constritivos via Sisbajud e Renajud em relação à executada Artesanal Buffet e Serviços) (id. 163998257, autos originários). Depreende-se que o Juízo não analisou a impugnação à penhora, porquanto o executado foi intimado para apresentar procuração devidamente atualizada em cinco dias, acompanhado de cópia do documento de identificação oficial do signatário, o que não foi atendido no prazo estipulado, razão pela qual a penhora foi convertida em pagamento. Desse modo, a questão relativa à impenhorabilidade da verba constrita não foi avaliada pelo Juízo por questões de natureza processual, de sorte que o recurso não dialoga com a decisão atacada. Assim, “há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar” (Acórdão 1738368, 07026033720228070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tendo em vista a restrição inerente à devolutividade do recurso de agravo de instrumento, não se afigura admissível que a instância revisora proceda à apreciação de temática que não tenha sido objeto de análise pelo magistrado de primeira instância. Tal conduta resultaria na supressão de uma fase processual e transgrediria o postulado do duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, cumulado com o art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator